Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-67.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Mandado de Segurança no. 1000443-67.2021.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato acoimado ilegal perpetrado pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim, que determinou a extinção do processo originário nos seguintes termos:
O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente que:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
(...)
II - a obrigação for satisfeita;
No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada em ID. 46530218, a quitação da obrigação em sua integralidade.
Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.
Sem custas ou honorários.
Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4o da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.o 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.
Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJe/TJMT.
Contudo, verifico a impossibilidade de expedição do respectivo alvará para o levantamento de valores.
Isto porque o na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes para receber.
É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais.
No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas cautelas.
Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.
Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.
Isso porque a Lei n.o 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7o:
§ 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua procedência.
Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo à parte.
Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o autor intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua procedência.
Cumpra-se.
Assevera a Impetrante que a decisão viola direito líquido e certo, razão pela qual pleiteia a revisão da decisão, suspensão dos seus efeitos para a consequente liberação dos valores.
É o relatório necessário.
Decido.
A decisão combatida tem natureza de sentença terminativa, logo, a via recursal cabível seria o Recurso Inominado, e não o mandado de segurança, o qual apenas teria cabimento contra eventual decisão interlocutória. Através do recurso inominado, poderá a parte Impetrante sustentar sobre toda a tese combatida, caso não tenha decorrido o prazo recursal.
A sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Nos moldes do artigo 162, §1o, do CPC, sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos artigos 267 e 269 do mesmo diploma, que versam sobre a extinção do processo.
O artigo 5o inciso II da Lei no 12.016/2009, estabelece que:
Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
(...)
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”
No mesmo sentido, dispõe a Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
Ainda:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267-STF. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJULGAMENTO DA LIDE. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. REJEIÇÃO.
I. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n. 267-STF).
II. Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente à correção dos vícios concernentes à obscuridade, contradição e omissão no acórdão, podendo ganhar efeitos infringentes apenas quando tal ocorra como conseqüência automática da convalidação daqueles defeitos.
III. Ainda que com propósito de prequestionamento, a análise de violação de dispositivos constitucionais implica em usurpação da competência do STF.
IV. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no Ag: 828107 SP 2006/0199214-7, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/11/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2008 DJe 24/11/2008)
Deste modo, em face da utilização da ação constitucional do mandado de segurança como sucedâneo recursal, imperioso o indeferimento da petição inicial.
Por fim, conforme se verifica nos autos do processo principal 8010390-24.2016.8.11.0106, a decisão atacada é de 01/03/2021, ou seja, já transitou em julgado sem qualquer manifestação do Impetrante, que somente se insurgiu sobre tal fato neste Mandado de Segurança impetrado em 24/06/2021, sendo incabível sua impetração.
Neste sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. Recurso ordinário. Ato judicial. Não cabe mandado de segurança contra sentença com trânsito em julgado. Recurso improvido.
(STJ - RMS: 10644 BA 1999/0018589-7, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 15/04/1999, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 24.05.1999 p. 169)
O artigo 5o, inciso III, da Lei no. 12.016/2009, dispõe que não será concedido mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado.
Além da tentativa de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, também lhe está a faltar uma das condições da ação, que é a falta de interesse de agir, a qual é lastreada em dois pilares: necessidade e adequação. Faltando, no caso, a adequação, sendo caso de indeferimento da inicial.
Pelo exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.
Sem custas ou honorários ante a ausência de previsão legal para tais verbas.
Intime-se e, observadas as formalidades legais, arquive-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator